Tribunal: TJMT
Processo: 1026651-97.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026651-97.2022.8.11.0002
APELANTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI
APELADA: ZALNETE BATISTA FERREIRA DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – LEVANTAMENTO JUDICIAL DE QUANTIA EM FAVOR DO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES PELO ADVOGADO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ACORDO VERBAL – INFRAÇÃO ÉTICA – VIOLAÇÃO DE DEVERES PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato escrito de honorários advocatícios firmado entre as partes previa expressamente a remuneração do advogado em 50% do valor do retroativo e 7,5 salários mínimos, sem qualquer menção à possibilidade de parcelamento dos honorários em valores fixos mensais.
Alegação de acordo verbal para pagamento em parcelas não comprovada por prova documental idônea ou testemunhal, não sendo admitida a compensação com valores retidos judicialmente à margem do contrato escrito.
A conduta do advogado de reter a integralidade do valor judicialmente levantado em nome da cliente, sem prestação de contas e sem autorização contratual, constitui infração ética, ato ilícito e violação dos deveres previstos nos artigos 9o e 35, §2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, bem como nos artigos 31, 32 e 34, XX, da Lei no 8.906/94.
Caracteriza-se o dano moral diante da quebra da confiança, angústia e frustração suportadas pela autora, pessoa idosa e hipossuficiente, diante da conduta omissiva e lesiva do então patrono.
Quantum indenizatório fixado (R$5.000,00) observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não ensejando enriquecimento sem causa.
Improcedência da reconvenção corretamente decretada, em razão da ausência de comprovação do alegado crédito e tentativa de compensação indevida com valores pertencentes à autora.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026651-97.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZALNETE BATISTA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 639.348.251-68 (APELADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), DORGIVAL NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 501.771.091-49 (APELADO), DUILIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 028.979.021-24 (APELADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (APELANTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), ZALNETE BATISTA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 639.348.251-68 (APELANTE), MAILSA RAMOS SOARES - CPF: 569.634.401-15 (TESTEMUNHA), JONAS ROSA DA SILVA - CPF: 044.680.312-04 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – LEVANTAMENTO JUDICIAL DE QUANTIA EM FAVOR DO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES PELO ADVOGADO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ACORDO VERBAL – INFRAÇÃO ÉTICA – VIOLAÇÃO DE DEVERES PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O contrato escrito de honorários advocatícios firmado entre as partes previa expressamente a remuneração do advogado em 50% do valor do retroativo e 7,5 salários mínimos, sem qualquer menção à possibilidade de parcelamento dos honorários em valores fixos mensais.

Alegação de acordo verbal para pagamento em parcelas não comprovada por prova documental idônea ou testemunhal, não sendo admitida a compensação com valores retidos judicialmente à margem do contrato escrito.

A conduta do advogado de reter a integralidade do valor judicialmente levantado em nome da cliente, sem prestação de contas e sem autorização contratual, constitui infração ética, ato ilícito e violação dos deveres previstos nos artigos 9o e 35, §2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, bem como nos artigos 31, 32 e 34, XX, da Lei no 8.906/94.

Caracteriza-se o dano moral diante da quebra da confiança, angústia e frustração suportadas pela autora, pessoa idosa e hipossuficiente, diante da conduta omissiva e lesiva do então patrono.

Quantum indenizatório fixado (R$5.000,00) observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não ensejando enriquecimento sem causa.

Improcedência da reconvenção corretamente decretada, em razão da ausência de comprovação do alegado crédito e tentativa de compensação indevida com valores pertencentes à autora.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1026651-97.2022.8.11.0002

APELANTE:

FERNANDO ROBERTO FELFILI

APELADA:

ZALNETE BATISTA FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO ROBERTO FELFILI
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, subscrita pelo Juiz de Direito
Wladys Roberto Freire do Amaral
, nos autos da
ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais
, processo no
1026651-97.2022.8.11.0002
, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$6.013,93 (seis mil e treze reais e noventa e três centavos), correspondente a 50% do valor efetivamente levantado pelo requerido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Na mesma decisão, foi julgado improcedente o pedido formulado na reconvenção. O requerido foi condenado, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspendendo-se a exigibilidade da verba enquanto perdurar a condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais Id.
311679431
, o apelante alega que a sentença deixou de reconhecer que os valores levantados judicialmente lhe eram devidos a título de honorários advocatícios.

Sustenta que foi formalizado contrato de honorários prevendo 50% do valor do retroativo e 7 benefícios, sendo celebrado acordo verbal entre as partes para que o pagamento fosse efetuado mediante 23 parcelas de R$300,00, das quais a autora teria pago apenas duas.

Postula, desta forma,
“que a decisão de 1a instância seja reformada, para reconhecer a integridade do contrato de prestação de serviço, o qual foi cobrado 07 benefícios pela implantação e 50% do retroativo, pois contrato é lei entre as partes”
. Defende a inocorrência de danos morais já que não há ato ilícito de sua parte. Apresentou prequestionamento.

Pede, ao final, que
“seja recebido e regularmente processado o presente recurso para, sendo-lhe dado provimento, seja a r. sentença prolatada pelo Douto Juiz a quo reformada in totum, para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente, com a consequente condenação da parte Recorrida no pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatício”
(sic).

Na peça Id.
311679436
foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
ZALNETE BATISTA FERREIRA DE SOUZA
, na qual refuta todos os argumentos trazidos no recurso. Requer, ao final, o não provimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por Fernando Roberto Felfili contra sentença proferida nos autos da ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais proposta por Zalnete Batista Ferreira de Souza, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o apelante à devolução de R$6.013,93, correspondente à parte da autora no levantamento judicial, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de compensação por danos morais. A reconvenção, em que o requerido alegava a existência de saldo devedor decorrente de inadimplemento de honorários, foi julgada improcedente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que os valores retidos dizem respeito à contraprestação por serviços advocatícios prestados, supostamente ajustados em acordo verbal distinto do contrato escrito juntado aos autos. Aduz que a autora teria inadimplido esse suposto acordo, justificando, assim, a retenção da quantia levantada judicialmente. Alega que houve falha na valoração das provas e que o conjunto probatório não autorizaria a condenação por danos morais. Requer, ao final, a reforma da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, com acolhimento da reconvenção e inversão dos ônus sucumbenciais.

Eis o teor da sentença objeto do recurso, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)

II – Da lide principal:

A controvérsia cinge-se à análise acerca da conduta do requerido, no exercício da advocacia em favor da parte autora, consistente na retenção de valores que lhe seriam devidos em decorrência de ação previdenciária, bem como da eventual configuração de dano moral passível de indenização em razão de tal conduta.

O contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes, lançado no ID n. 92579832, estabelece, em sua cláusula segunda, que o pagamento dos honorários seria de 50% (cinquenta por cento) do valor do retroativo e 7,5 salários mínimos:

(...)

As informações prestadas pela 6a Vara Federal de Cuiabá, através do extrato bancário, confirmam que houve um único depósito no valor de R$ 12.022,11 (doze mil e vinte e dois reais e onze centavos), em 27/08/2018, e um único levantamento no valor de R$ 12.027,86 (doze mil e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), em 31/08/2018, realizado pelo requerido, à época patrono da autora (ID n. 184392435):

(...)

O requerido, por sua vez, alega que houve acordo verbal entre as partes para que o pagamento dos honorários fosse realizado em 23 parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais), em que a autora teria pagado apenas duas, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ocorre que o requerido não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse a existência desse suposto acordo verbal, nem mesmo recibos de pagamento das parcelas que alega ter recebido da autora. Os documentos apresentados na contestação são meras anotações manuscritas, sem assinatura da autora, com valores e datas, que não possuem valor probante (ID n. 98208387).

Ademais, as testemunhas inquiridas em juízo corroboraram a narrativa apresentada pela autora, asseverando que esta envidou reiteradas tentativas de contato com o requerido, contudo, não obteve êxito (ID n. 165498602).

Destaca-se, outrossim, que, nos termos do artigo 9o do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, incumbe ao advogado prestar contas ao cliente, de maneira clara e precisa, relativamente aos valores recebidos em seu nome:

Art. 9o A conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento.

No caso dos autos, o requerido não comprovou ter prestado contas à autora sobre os valores recebidos, nem justificou adequadamente a retenção integral da quantia levantada, limitando-se a alegar a existência de um acordo verbal sem qualquer prova documental.

A conduta do requerido viola frontalmente o art. 35, §2o do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, que dispõe:

Art. 35. Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente do aumento dos atos judiciais que advierem como necessários, devem ser previstos em contrato escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo.

(...)

§ 2o A compensação ou o desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual.

(...)

No instrumento contratual celebrado entre as partes
inexiste
cláusula que autorize o requerido a proceder à retenção integral dos valores recebidos em nome da autora, sob qualquer fundamento.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a retenção indevida de valores por advogados constitui falta ética grave e gera o dever de indenizar, conforme se verifica nos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS INCOMPLETA POR PARTE DOS ADVOGADOS. SÚMULA 284/STF AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada que fez incidir ao recurso especial a Súmula 284/STF merece ser reconsiderada, pois identificável o objeto do recurso especial, qual seja, art. 945 do Código Civil e art. 32 do Estatuto da OAB.
2. "A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados"
(REsp 1.740 .260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/6/2018). 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2539170 RJ 2023/0431374-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVAS . DESNECESSIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ) . 2. Não viola o art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. A análise acerca da necessidade de produção de provas, demanda o reexame fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial. Súmula no 7/STJ. 4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do Tribunal de origem no tocante à existência de comprovação da hipossuficiência e consequente deferimento do pedido de justiça gratuita à agravada, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Súmula no 7/STJ.
5. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados.
6. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da configuração do dano moral demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2053238 SP 2022/0022687-1, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL. Ausência de repasse de valores pelo advogado a cliente. Atuação em demanda cível. Sentença de improcedência. Apelo manejado pela autora. Exame: Preliminar de violação do princípio da dialeticidade afastada.
Retenção de valores confessada pelo réu, sob a justificativa de que serviriam para quitação da contraprestação. Ausência de prova quanto à pactuação da verba honorária no valor indicado pelo réu.
Necessidade de arbitramento pela via adequada, dada a discordância entre as partes.
Retenção indevida, nos termos do art. 668 do Código Civil e art. 35, § 2 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Dano moral indenizável. Quebra de confiança. Valor indenizatório arbitrado em R$5.000,00. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1015728-61.2022.8.26.0562 Santos, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 30/04/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ –
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO.
A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo a quo.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10245980220178110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024).

Diante disso, tem-se que o requerido reteve indevidamente o valor correspondente à parte da autora (50% do retroativo), que seria R$ 6.013,93 (seis mil e treze reais e noventa e três centavos), considerando o valor efetivamente levantado de R$ 12.027,86 (doze mil e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos).

A conduta atribuída ao requerido mostra-se em desacordo com os deveres profissionais impostos aos advogados pelo Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94). Nos termos do artigo 31 do referido diploma legal, dispõe-se que:

Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia.

(...)

Ainda, o art. 32 do mesmo Estatuto prevê expressamente a responsabilidade civil do advogado pelos atos praticados no exercício profissional:

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.

(...)

No caso em análise, ao reter indevidamente valores que pertenciam à autora, sem autorização contratual para tanto, o requerido violou também o art. 34, inciso XX, do Estatuto da Advocacia, que configura como infração disciplinar:

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

(...)

XX - locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa;

A reparação por danos morais está prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Desse modo, o dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro, e, por isso, deve ser presumido, haja vista a subjetividade da dor, do sofrimento, do abalo psicológico etc.

Os juristas Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona filho conceituam dano moral e discorrem sobre as suas consequências
[1]
:

Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

(...)

A reparação, em tais casos, reside no pagamento de uma soma pecuniária, arbitrada judicialmente, com o objetivo de possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória pelo dano sofrido, atenuando, em parte, as consequências da lesão.

Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

No caso dos autos, a parte autora alega que foi tratada de forma grosseira pela recepcionista do requerido e que, apesar de suas tentativas, não conseguiu falar diretamente com ele para resolver a situação.

Assim, a conduta do requerido, ao reter indevidamente valores pertencentes à autora e se esquivar de atendê-la para prestar os devidos esclarecimentos, ultrapassou os limites do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Isso porque a autora, pessoa idosa e em situação de hipossuficiência, confiou no requerido enquanto profissional, nele depositando suas legítimas expectativas, tendo essa confiança sido quebrada, além de ter experimentado angústia e frustração decorrentes da impossibilidade de receber os valores que lhe eram devidos.

A jurisprudência reconhece a configuração de danos morais em casos semelhantes:

SÚMULA DE JULGAMENTO AGRAVO INTERNO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VALORES RECEBIDOS PELO ADVOGADO E NÃO REPASSADO AO CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VALIDA - DEVER DE RESTITUIR - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00) - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, § 1o, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno. O presente caso se trata de ausência de repasse de valores recebidos ao final de demanda judicial patrocinada pelo requerido.
Compulsando os autos, resta incontroverso que o Reclamado recebeu os valores referente à indenização da demanda judicial que patrocinava e não repassou ao seu cliente, portanto, não agiu de forma transparente e ética. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Pois bem. Verifico que os serviços foram prestados pelos Reclamados, contudo não houve o repasse dos valores devidos ao reclamante. Destarte, os contratos existem para serem cumpridos (Pacta sunt servanda), ou seja, os contratos uma vez celebrados livremente incorporam-se ao ordenamento jurídico passando a vigorar como se fossem verdadeiras normas jurídicas. É o Princípio da Força Obrigatória, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes.
No caso dos autos os Reclamados receberam o valor do acordo entabulado no dia 17.02.2023, contudo, realizou o depósito judicial do valor somente após a propositura da presente ação em 21 .08.2023, portanto, resta configurada a abusividade na retenção dos valores auferidos na demanda movida em desfavor da Energisa Mato Grosso. Quanto ao pedido de dano material, entendo cabível o pagamento do valor remanescente de R$ 484,02 (quatrocentos e oitenta e quatro reais), uma vez que o valor atualizado do débito referente ao valor pendente de repasse ao autor é de R$ 6.349,02 (seis mil trezentos e quarenta e nove reais), Id . 129424042, tendo os reclamados depositado em juízo o valor de R$ 5.865,00 (cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais). Dessa forma, entendo como incontroverso para a condenação do dano material o valor de R$ 484,02 (quatrocentos e oitenta e quatro reais), sendo tal valor a ser condenado os Reclamados à restituirem ao Reclamante. Quanto ao dano moral, cumpre anotar que ao reter valores do Autor (cliente) sem qualquer informação a ele, verifica-se a abusividade na conduta do Reclamado. O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts . 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5o, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória . No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos.”.
Deste modo, é inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente da quebra da confiança depositada no recorrente, que fora contratado para realizar o serviço advocatício, resultando na ofensa a personalidade do individuo e ensejando no dever de indenizar, diante os transtornos e aborrecimentos vivenciados pelo Autor. No tocante ao quantum indenizatório entendo que não merece prosperar os pedidos de exclusão ou redução deste, tendo em vista que o valor fixado se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo enriquecimento ilícito da parte Autora
. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95 . Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1039921-60 .2023.8.11.0001, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 06/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2024).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cabe ao julgador definir de forma que, suportada pelo patrimônio do devedor, cumpra o propósito educativo da pena, inibindo futuros atos lesivos. Ao mesmo tempo, a vítima, considerando sua posição social e a extensão do dano, deve ser razoável e proporcionalmente ressarcida.

Considerando tais parâmetros, mostra-se adequado fixar a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela razoável e proporcional para compensar os transtornos experimentados pela autora, sem ensejar enriquecimento sem causa.

II – Da reconvenção:

O requerido apresentou reconvenção, alegando que a autora lhe deve a quantia de R$ 765,87 (setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), referente ao saldo devedor das parcelas não pagas (ID n. 98208373).

Contudo, o requerido não comprovou a existência de eventual acordo verbal relativo ao pagamento parcelado dos honorários, tampouco demonstrou ter recebido as duas parcelas que alega terem sido adimplidas pela autora. A regra processual, quanto ao ônus da prova, é no sentido de que cabe ao requerido/reconvinte demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), ônus que não se desincumbiu.

O contrato escrito não prevê parcelamento em 23 vezes de R$ 300,00 (trezentos reais), mas sim honorários advocatícios correspondentes a 50% do valor do retroativo e 7,5 salários mínimos.

Conforme o art. 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. No entanto, o suposto acordo verbal alegado pelo requerido necessitaria de alguma prova para sua comprovação, como testemunhas, recibos de pagamento ou qualquer outro documento que indicasse sua existência.

As meras anotações manuscritas apresentadas pelo requerido não possuem qualquer valor probante, pois foram produzidas unilateralmente, sem a assinatura da autora ou qualquer outro elemento que confirme sua autenticidade ou veracidade.

Destaca-se que, mesmo se considerar que houve tal acordo verbal e que realmente havia um débito de R$ 765,87, como alegado pelo requerido, este reteve indevidamente valor que não lhe pertencia, sem qualquer justificativa legal ou contratual. O requerido não poderia se apropriar de valores pertencentes à autora para satisfazer um crédito que sequer comprovou existir.

Ao deduzir pretensão reconvencional, o requerido tenta se valer do próprio ato ilícito (retenção indevida de valores) para justificar um suposto crédito que não conseguiu comprovar, invertendo a lógica jurídica e os preceitos éticos que devem nortear a conduta de um advogado.

III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para: i)
CONDENAR
o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 6.013,93 (seis mil e treze reais e noventa e três centavos), correspondente a 50% do valor efetivamente levantado pelo requerido; ii)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na reconvenção.

O valor da condenação deve ser pago de uma só vez, atualizado na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ e das Súmulas n. 43/STJ, n. 54/STJ e n. 362/STJ.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de verba honorária ao(à) patrono(a) da requerente, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (CPC art. 85, §2o),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação,
intime-se
a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar às contrarrazões de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação,
certifique-se
.

Após,
remetam-se
os autos à instância superior.

Por outro lado, acaso sobrevenha o trânsito em julgado sem a interposição de recurso de apelação,
certifique-se
e, na sequência,
arquivem-se
os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito”

Pois bem.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Inicialmente, observa-se que as alegações trazidas pelo apelante acerca da existência de pacto verbal para modificação das cláusulas do contrato de honorários não se sustentam diante das provas coligidas aos autos.

O contrato escrito acostado sob o Id. 311678876 dispõe, de forma expressa e inequívoca, na cláusula segunda, que a remuneração devida ao advogado consistiria em cinquenta por cento sobre o valor do retroativo, além de 7,5 salários mínimos.

Nenhuma menção há, no instrumento contratual, à possibilidade de parcelamento dos honorários ou à sua quitação por meio de valores fixos mensais, de modo que a versão apresentada pelo apelante quanto à existência de um ajuste verbal de pagamento em 23 parcelas de R$300,00 carece de qualquer suporte probatório minimamente confiável.

Outrossim, as anotações manuscritas constantes no Id. 311678897 não foram firmadas pela parte autora, tampouco há recibos, testemunhos ou qualquer elemento idôneo que comprove a existência desse novo acordo, de modo que não se pode admitir que o apelante retenha valores sob o fundamento de uma suposta dívida não demonstrada, contrariando o próprio instrumento contratual vigente.

Em observância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
“o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Cabia, portanto, ao apelante o ônus de comprovar a existência e a validade do novo ajuste verbal, bem como o inadimplemento da autora, o que não logrou fazer.

Outrossim, o levantamento judicial da quantia de R$12.027,86, ocorrido em 31/08/2018, foi devidamente comprovado pelos documentos expedidos pela 6a Vara Federal de Cuiabá (Id. 311679420), frisando-se que tal valor foi retido integralmente pelo apelante, à época advogado da autora, sem qualquer repasse da quantia que, nos termos contratuais, lhe era devida — no mínimo, 50% do montante.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na sentença recorrida, a conduta de apropriar-se de todo o valor levantado, sem prestar contas, sem justificativa contratual formal e sem comunicação com a cliente, configura evidente infração ética e ilícito civil, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, isso porque, no caso concreto, inexiste qualquer cláusula contratual ou autorização expressa que permitisse ao apelante proceder à suposta compensação ou retenção do valor integral levantado em nome da autora.

Sobre a relação entre cliente e advogado, os artigos 33 e 34, XX e XXI, da Lei no. 8.906/94, obrigam o advogado a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina, constituindo infração disciplinar o locupletamento à custa do cliente.

Na mesma linha de entendimento, é o que dispõe o artigo 9o e 35, §2°, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil:

"
Art. 9o A conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento.

(...)

Art. 35. Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente do aumento dos atos judiciais que advierem como necessários, devem ser previstos em contrato escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo.

§ 1o Os honorários da sucumbência não excluem os contratados, porém devem ser levados em conta no acerto final com o cliente ou constituinte, tendo sempre presente o que foi ajustado na aceitação da causa.

§ 2o A compensação ou o desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual”

De outra feita, o argumento de que a retenção seria justificada pela inadimplência da autora não encontra seguro respaldo nas provas coligidas ao feito.

De outra feita, a autora, conforme demonstrado nos autos, é pessoa idosa e em situação de hipossuficiência, e se viu impedida de acessar valores a que fazia jus em razão da conduta de seu então patrono.

Além disso, restou incontroverso nos autos que ela não foi atendida pelo advogado, nem recebeu qualquer prestação de contas, mesmo após insistentes tentativas de contato.

Nesta toada, a frustração legítima da expectativa de recebimento de valores reconhecidos judicialmente, somada à omissão do apelante, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, configurando dano moral indenizável, conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, segundo o qual
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, e o artigo 927, que impõe a reparação a quem causar dano por ato ilícito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TESE DE SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O magistrado deve decidir a lide nos limites aventados na exordial, formulados pela parte autora, sendo-lhe vedado condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, ex vi do art. 460 do CPC, sendo que no caso o juiz se ateve aos pedidos formulados na peça de ingresso.
“Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança.” (TJ-MT 10274457420178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021). É cabível o dano material desde que comprovado, como se verificou no caso
. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o quantum arbitrado na sentença.”
(N.U 1005412-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE RECEBIDO PELOS ADVOGADOS EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍTICO PRATICADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARATERIZADA – DANOS MATERAIS E MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Ausente qualquer justificativa válida para a ausência do repasse devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, escorreita a sentença que condenou os causídicos à indenização pelos danos materiais e morais decorrente da conduta ilícita.
O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.”
(N.U 0008654-20.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/0/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança
.”
(TJ-MT 10274457420178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO -
RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIANÇA – RUPTURA - DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3.
A ausência do repasse pelo advogado de quantia fruto de êxito em lide demonstra flagrante descumprimento dos deveres legais e contratuais, malferindo a estabilidade emocional e causando indignação pela ruptura da confiança depositada no profissional contratado para patrocinar os interesses do indivíduo, o que motiva o arbitramento de indenização de cunho moral.
”

(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 1000989-07.2017.8.11.0003, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 30/09/2020, DJe 06/10/2020)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
.
RETENÇÃO
INDEVIDA DE
VALORES
POR
ADVOGADO
. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES.
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Hilton da Silva Correa contra sentença da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente a ação de indenização por
danos
materiais e
morais
movida por Laura Auxiliadora de Oliveira Souza, condenando o apelante ao pagamento de R$ 612,00 por
danos
materiais e R$ 6.000,00 por
danos

morais
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor
da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se o pagamento realizado após o ajuizamento da ação extingue o objeto;
(ii) analisar a existência de conexão entre ações; e
(iii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório fixado a título de
danos

morais
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito judicial realizado um dia após o ajuizamento da ação, mais de um ano após o recebimento dos
valores
pelo apelante, não extingue o objeto da demanda. A conduta confirma a mora e demonstra que a ação foi necessária para compelir o cumprimento da obrigação, configurando
ato

ilícito
.
4. A
retenção
indevida de
valores

recebidos
em nome da cliente, sem prestação de contas, viola os deveres éticos do
advogado
previstos no art. 6o, VI, do Código de Ética e Disciplina da OAB e no art. 34, XXI, do
Estatuto
da Advocacia, caracterizando apropriação indevida.
5. A alegação de conexão entre ações foi afastada, pois os processos envolvem fatos e causas de pedir distintas, não atendendo ao requisito previsto no art. 55 do CPC. A mera identidade de partes não configura conexão suficiente para reunião de feitos.

6. Os
danos

morais
decorrem da quebra de confiança, aflição e transtornos experimentados pela cliente, configurando
dano
in re ipsa. O
valor
de R$ 6.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, promovendo o duplo objetivo de reparação e punição.

7. Precedentes do STJ e deste Tribunal corroboram a manutenção da indenização por
danos

morais
em casos de
retenção
indevida de
valores
por
advogado
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento realizado após o ajuizamento da ação não extingue o objeto da demanda, mas confirma o direito da parte autora.
2. A
retenção
indevida de
valores
por
advogado
, sem justificativa plausível, configura
ato

ilícito
, violando deveres éticos e ensejando indenização por
danos

morais
.
3. A fixação do quantum indenizatório por
danos

morais
deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a compensar a vítima e desestimular a conduta lesiva.
4. A mera identidade de partes entre ações não caracteriza conexão quando não há identidade de causa de pedir ou de pedidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 85, §§ 2o e 11, e 487, I; CC, arts. 389, § único, 394, 406, § 1o;
Estatuto
da Advocacia e da OAB, art. 34, XXI; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 927012/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 04.05.2010, DJe 17.05.2010; TJ-MT, Apelação Cível 1027445-74.2017.811.0041, Rel. João Ferreira Filho, j. 23.03.2021; TJ-MT, Apelação Cível 1005412-38.2021.8.11.0013, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.09.2023.”

(N.U 1011744-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

No tocante à reconvenção, o pedido foi corretamente julgado improcedente, pois lastreado em suposto crédito decorrente de acordo verbal que, como visto, não foi comprovado, frisando-se que as anotações unilaterais não têm força probante suficiente para sustentar obrigação da parte contrária, tampouco se pode admitir que alguém se beneficie de conduta contrária ao direito, como no caso em que o próprio apelante retém valores da autora para satisfazer crédito que sequer comprovou existir.

Portanto, não se verificando vícios na sentença, nem qualquer inovação fática ou documental relevante no recurso, impõe-se o seu desprovimento, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

Diante da rejeição do recurso, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada para 15% sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025